Tribunal: TJMT
Processo: 1084550-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084550-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSILENE ALVES DE SOUSA - CPF: 018.121.351-65 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES COM JORNADAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de servidor municipal, técnico de enfermagem, que pleiteava equiparação do valor da hora trabalhada entre jornadas de 30h e 40h semanais, alegando violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível equiparar a remuneração por hora de servidores com jornadas distintas, com base na isonomia; e (
ii
) saber se é cabível o controle incidental de constitucionalidade de normas legais nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da remuneração de servidores públicos depende de lei específica, cuja iniciativa é reservada, conforme o art. 37, X, da CF/1988.

4. A tentativa de equiparação remuneratória entre jornadas de trabalho distintas configura majoração salarial por via judicial, o que é vedado pela Súmula Vinculante no 37 do STF.

5. É incabível o controle incidental de constitucionalidade de normas legais nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Josilene
Alves
d
e Sousa

contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de controle de constitucionalidade incidental, julgou improcedente o pedido.

O autor, técnico de enfermagem efetivo do Município de Cuiabá, alega que há violação ao princípio da isonomia, pois profissionais com a mesma função e padrão remuneratório, mas com jornada de 30 horas semanais, recebem maior valor por hora trabalhada em comparação com os que atuam 40 horas. Requereu o pagamento das diferenças devidas, com efeitos retroativos.

O Município contestou sustentando que os valores estão fixados por leis complementares específicas, sendo vedada ao Judiciário a concessão de equiparação remuneratória, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF e do art. 37, X, da CF/88. Alegou ainda que não cabe controle de constitucionalidade incidental nos Juizados Especiais.

A sentença rejeitou os pedidos com base na jurisprudência do STF e na competência limitada do juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia central está em saber se há direito do recorrente à equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores de jornadas distintas (30h e 40h), com fundamento no princípio da isonomia.

Não obstante a apresentação de planilhas e documentos que sugerem desequilíbrio remuneratório, verifica-se que os vencimentos dos servidores da saúde estão disciplinados por leis complementares específicas (LC no 271/2011 e LC no 430/2017), que fixam valores distintos conforme a carga horária.

Conforme jurisprudência consolidada do STF, a remuneração de servidores públicos depende de previsão legal, sendo vedado ao Judiciário corrigir alegadas distorções com fundamento exclusivo em isonomia, sob pena de usurpação da função legislativa. Tal entendimento está consolidado na Súmula Vinculante no 37, que dispõe:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que diferenças decorrentes de jornadas distintas não configuram afronta ao princípio da isonomia, especialmente quando a estrutura remuneratória foi aprovada por lei específica, com respaldo no princípio da legalidade.

Por fim, o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental da norma local encontra óbice no rito dos Juizados Especiais, cuja sistemática sumaríssima inviabiliza controle de constitucionalidade, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e da Resolução no 12/2009 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025